Tribunal: TJDFT
Processo: 0703502-10.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO NÃO IDENTIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de indicar omissão em acórdão que negou provimento ao apelo interposto pela embargante. 1.1. Nesta sede, a embargante alega existir obscuridade e contradição no acórdão o qual deixou de acolher a alegação de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ante a ausência de realização de audiência de instrução e omitindo-se ao pedido de depoimento pessoal da autora e oitiva de testemunhas.
2. Em que pese a alegação da embargante, o julgado expôs de forma clara e inteligível que houve a realização de audiência e infrutífera a conciliação e que, além de a embargante ter sido devidamente intimada a especificar as provas, deixou de relacionou as testemunhas a serem ouvidas em juízo, tampouco declinou a necessidade da sua produção e sua correlação para o deslinde da controvérsia. 2.1. Assim, concluiu o acordão que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova oral em audiência, quando suficiente para a resolução do mérito da lide a análise dos documentos juntados pelas partes acrescida da prova técnica elaborada no curso do processo.
3. Nesta oportunidade, alegando existir omissão no acórdão, a embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios.
4. Embargos de declaração rejeitados.